Tribunal: TJDFT
Processo: 0703204-02.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0703204-02.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REINALDO MAIELO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O O destacamento de honorários advocatícios depende da fixação do ônus de sucumbência após o julgamento da apelação. Trata-se, portanto, de matéria atinente ao cumprimento de sentença e, como tal, deverá ser apreciada oportunamente. Aguarde-se o julgamento do recurso. Brasília/DF, 25 de julho de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator J